Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749329-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., indeferiu o pedido do autor para chamamento do feito a ordem para desconstituir a penhora do imóvel Lote 34, de matrícula 143323. Em suas razões (ID 66372642), o agravante sustenta que: 1) o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga cometeu o erro material ao efetivar ato de penhora no imóvel Lote 34, de matrícula 143323; 2) a penhora deveria ter sido efetivada sobre os direitos de garantia do devedor fiduciante; 3) o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela desconstituição da penhora efetivada; 4) todavia, o juiz não reconheceu os fraudulentos; 5) foram opostos embargos de declaração para que o juiz sanasse vício de omissão haja vista a existência de decisão favorável junto ao Superior Tribunal de Justiça pela desconstituição da penhora do lote 34; 6) os embargos de declaração nunca foram apreciados pelo juiz. Requer ao final o provimento do recurso para anular parcialmente os atos executórios somente em relação aos atos relativos as penhoras dos imóveis (LOTE 34 E APT. 202), com consequente julgamento dos embargos de declaração (IDs 123609170 e 123818614 e outros), datados de 04 e 06 de maio de 2022. Preparo comprovado (ID 66386830). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator